Tribunal: TJDFT
Processo: 0712309-20.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712309-20.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ABC CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A EMBARGADO: RAIA DROGASIL S/A, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 16 de agosto de 2023 13:19:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador